Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013169-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARQUES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 882.328.591-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUERLY TAVARES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ANIKARINE DA SILVA - CPF: 002.974.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 923.609.121-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO E FALSIDADE IDEOLÓGICA [ART. 157, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 14, II, E ART. 299, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL] –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM O DELITO

EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS (EM 09/03/2021 NA CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE/MT-ID. 62132731, FL. 57 E FLS.43/45 E, EM 10/03/2021 NO JUÍZO DA CUSTÓDIA DE VÁRZEA GRANDE/MT -ID. 183972194, FLS. 8/10), INFORMAÇÕES FALSAS QUANTO A PRÓPRIA IDENTIFICAÇÃO –

CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO A SEGUNDA PRÁTICA DELITIVA HAVIDA COMO CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE AUMENTO SER FIXADA COM BASE NO QUANTITATIVO DE INFRAÇÕES PENAIS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, como no caso.

Na
continuidade

delitiva
(art. 71, CP) deve a fração de aumento ser fixada com base no quantitativo de infrações penais.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n. 1013169-19.2021.8.11.0002 condenou MARQUES ANTÔNIO DE ALMEIDA pela prática das condutas tipificadas no art. 157, ‘caput’, na forma do art. 14, II, e art. 299, na forma do art. 69, todos do Código Penal, a pena total de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. (Sentença- Id.183971737)

Irresignado, o Ministério Público pede a reforma da sentença para ver reconhecida a continuidade delitiva do crime de falsidade ideológica
(
art. 299 do CP), por duas vezes, pelo qual o apelado foi condenado. Por fim, prequestiona a matéria (ID. 183971744)

Nas contrarrazões, a defesa pede que seja desprovido o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença. (Id. 183971745)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
provimento
, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre as falsidades ideológicas praticadas nos dias 09 e 10.03.2021, reajustando a pena final, na ementa assim sintetizada: (Id. 191015650)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, II, E ART. 299, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, A PENA TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REQUER O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO QUAL O APELADO FOI CONDENADO – PROCEDE: PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS AO FEITO DEMONSTRAM QUE EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS (09/03/2021 – CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE/MT E 10/03/2021 – JUÍZO DA CUSTÓDIA DE VÁRZEA GRANDE/MT), MARQUES FEZ INSERIR EM DIFERENTES DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES FALSAS QUANTO A SUA IDENTIFICAÇÃO (NOME, MÃE, DATA DE NASCIMENTO, ETC.) – PELAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO A SEGUNDA PRÁTICA DELITIVA DEVE SER HAVIDA COMO CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – PELO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) 1o Fato Consta no procedimento investigatório que, no dia 08/03/2021, por volta das 22h50, na Rua Ari Leite de Campos, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande-MT, o denunciado Marques Antônio de Almeida, mediante

grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, tentou subtrair a vítima Rosimeire Fernandes de Souza. 2o Fato Consta ainda que, no dia 09/03/2021, por volta das 01h00, nas dependências da Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, e no dia 10/03/2021, por volta das 16h00, na sala de audiência da 4a Vara Criminal de Várzea Grande-MT, o denunciado Marques Antônio de Almeida declarou falsamente sua identidade em documento público para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Da Narrativa do Fato Delituoso Extrai-se dos autos que no dia 08/03/2021, por volta das 22h50, na Rua Ari Leite de Campos, Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande-MT, a vítima Rosimeire Fernandes de Souza e sua filha, menor de seis anos, aguardavam a preparação de um lanche no interior de seu veículo, estacionado em via pública, momento em que o denunciado ingressou no automóvel e, simulando o uso de uma arma de fogo com um cano de PVC, anunciou o roubo. Na ocasião, o denunciado determinou que a vítima conduzisse o veículo do local, a qual, por seu turno, pegou sua filha do banco traseiro e saiu correndo, clamando por ajuda. Diante da situação, o denunciado se assustou e empreendeu fuga, deixando cair no chão o simulacro de arma de fogo. Posteriormente, o denunciado foi localizado e reconhecido pela vítima, o que resultou na sua condução para a Central de Flagrantes. Ao ser interrogado no dia 09/03/2021, por volta das 01h00, declarou se chamar Juerly Tavares de Lima (id. 101785701 - Pág. 12), nascido em 08/04/1979, filho de Osvaldo Tavares e Regina Helena de Lima, para se eximir de responsabilização criminal. O acusado tornou a informar falsamente sua identidade quando interrogado em audiência de custódia (id. 50866276 - Pág. 1), no dia 10/03/2021, por volta das 16h00, na sala de audiência da 4a Vara Criminal de Várzea Grande-MT. Ressalte-se que a real identidade do denunciado foi revelada no dia 11/03/2021, quando a vítima retornou a Delegacia de Polícia e exibiu uma postagem com uma foto do acusado com seu nome verdadeiro, na qual constava como desaparecido (declarações id. 101785701 - Pág. 32 e

imagens id. 101785701 - Págs. 34/35). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Marques Antônio de Almeida como incursos, nas circunstâncias do art. 69, caput, do Código Penal: 1o fato: art. 157, caput, do CP c.c. art. 14, II, do CP. 2o fato: art. 299 do CP (duas vezes), na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (...) (sic).(Grifos no original).

Encerrada a instrução o Magistrado proferiu sentença condenando o ora apelado identificado como Marques Antônio de Almeida pela prática das condutas tipificadas no art. 157, ‘caput’, na forma do art. 14, II, e art. 299, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Transcrevo que a sentença na parte a que alude a insurgência do Ministerial:

“...Deixo de reconhecer a continuidade delitiva quanto ao crime de falsidade ideológica, requerida pelo MP, pois entendo que seja o mesmo fato. O réu omitiu seu nome verdadeiro se passando por outra pessoa com o mesmo objetivo, por duas vezes. A condenação do réu se impõe nas penas do crime de roubo simples na forma tentada e falsidade ideológica em concurso material de crimes.” (Sic.)

O
Parquet
opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando omissão quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva no crime de falsidade ideológica, restando rejeitado pelo juiz sentenciante. (Id. 1013169-19)

O Ministério Público se insurgiu contra a dosimetria da pena, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que o delito tipificado no artigo 299 do CP foi executado em duas oportunidades, portanto, em continuidade delitiva, posto que, em dois locais, dias e horários distintos, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o apelado concorreu para que fossem inseridos declaração falsa em documento público ao apresentar falsos dados qualificadores, declarando se chamar Juerly Tavares de Lima, nascido em 08/04/1979, filho de Osvaldo Tavares e Regina Helena de Lima, portanto, caracterizada a continuidade delitiva entre os crimes.

Pois bem. Trata-se o delito do art. 299 do Código Penal de

crime comum; formal; de forma livre; comissivo (nas formas “inserir” ou “fazer inserir”) e omissivo (na modalidade “omitir”); instantâneo; unissubjetivo; unissubsistente ou plurissubsistente, conforme o caso.

Assim, dispõe a doutrina:

“É preciso que a
falsidade ideológica
seja praticada com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (Guilherme de Souza Nucci in Manual de Direito Penal?, Ed. Revista dos Tribunais, 4a edição, 2008, página 915).

Portanto, a falsidade constitui uma atitude intelectual, declarando o falso no lugar do verdadeiro (cf. Muñoz Conde,
Derecho penal – parte

especial
, p. 672). No direito brasileiro, como se pode observar no Código Penal, os tipos são divididos entre
falsificações
e
falsidades
. Às primeiras, reserva-se a classe da material; às segundas, a intelectual ou ideológica;

No caso, quanto ao crime de falsidade ideológica, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório confeccionados no dia
09.03.2021
, com o nome de
Juerly Tavares de Lima
(ID. 62132731, fl. 57 e fls.43/45), bem como, do termo de audiência de apresentação lavrado no dia
10.03.2021
(ID. 183972194, fls. 8/10), o qual se identificou com esse nome, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Destarte, a
continuidade

delitiva
(art.71,CP) configura-se quando da existência de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo a fração de aumento ser fixada com base no quantitativo de infrações penais.

Com efeito, razão assiste a ministério público quanto à necessidade de ser reconhecida a continuidade delitiva quanto ao crime de falsidade ideológica, pois, consoante se observam que as sucessivas ações do acusado em manter a identidade falsamente atribuída desde a fase inquisitiva e, na fase judicial, visando ocultar os seus antecedentes criminais (Id. 183972191- fls.01/04).

Em síntese, transcrevo o entendimento do TJMT:

“TJMT – (...) Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, tendo em vista que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídic o (...) (N.U 0001034-09.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 07/10/2023).

“TJMT – (...) 1. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NO MESMO MODO, LUGAR, EXECUÇÃO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS (...) 1. Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, devendo, em casos que tais, ser observado o entendimento jurisprudencial de que a escolha da dosagem de aumento tem por critério único o número de crimes praticados. (N.U 0002301-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, DJE 10/10/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 299, CAPUT, DO CP E 46, CAPUT, DA LEI No 9.605/98. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL CABIMENTO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO 04 (QUATRO) VEZES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA RELATIVA AO DELITO DE FALSIDADE, EM 1/4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Necessário reconhecer a causa de aumento de pena da continuidade delitiva para o crime de falsidade ideológica praticado pelo apelado moisés Gomes, eis que a prática da primeira falsificação da dvpf, seguiram-se as demais, e estas foram havidas como continuação daquela, sendo preenchidos os demais requisitos do art. 71 do CP. Ocorrendo crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, a aplicação da pena de um só crime deve ser aumentada proporcionalmente à prática dos demais. O critério aceito para a majoração da pena no crime continuado é aquele que preconiza a progressão do percentual de aumento com base no número de ilícitos perpetrados, ou seja, o menor de 1/6 para a hipótese de apenas dois delitos; 1/5, sendo três os ilícitos, 1/4, na hipótese de quatro; 1/3 se cinco; 1/2 se seis e assim, sucessivamente.” - grifei - TJMT; APL 90715/2014; Capital; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg. 23/02/2016; DJMT 29/02/2016; Pág. 114.

Assim, a sentença comporta reparos.

Mantenho a dosimetria para o crime previsto no art. 157, ‘caput’, na forma do art. 14, II, do CP conforme estabelecido na origem
em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto (ID.

183971737) e, partindo da penalização estabelecida
passo a redimensionar a pena aplicada para o crime

previsto no art. 299 do CP ao
apelado:

1a fase – Ausentes circunstâncias judiciais do art.59 do CP a serem negativadas; fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão;

2a fase – Sem atenuantes, preservo a agravante da reincidência na fração de 1/6 [um sexto] fator que conduz a pena intermediária em 01 ano e 02 meses de reclusão;

3a fase – Sem causas de diminuição de pena, reconheço a continuidade delitiva com base no número de ilícitos perpetrados, ou seja, de 1/6 para a hipótese de dois delitos fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Preservo o concurso material de crimes (CP, art. 69) resultando em 02 anos, 11 meses e 20 (vinte) dias-multa no regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Ministério Público, tão somente para reconhecer e aplicar a continuidade delitiva quanto ao crime
do art. 299 do CP
,
mantendo inalterados os demais consectários da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025